Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-16.2025.8.11.0036
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000220-16.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE NEVES PADILHA - CPF: 034.194.161-13 (APELANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA registrado(a) civilmente como JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), ROGERIO ALVES DE SOUZA - CPF: 882.951.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO WEVERTON GOMES SCHWINGEL - CPF: 063.037.871-18 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO EDUARDO MOUSSALEM - CPF: 871.777.731-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido. Insuficiência probatória. Titularidade da arma por terceiro. Ausência de vínculo de posse direta. Dosimetria. Maus antecedentes. Reincidência específica. Regime inicial semiaberto. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que condenou o apelante por posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido a 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, visando a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a redução da pena e substituição por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

1) Absolvição por insuficiência probatória de autoria porque: a) ausência de vínculo de posse direta da arma, b) a arma apreendida era de titularidade de terceiro, 2) redução da pena-base; 3) substituição das medidas restritivas de direitos mais adequadas.

III. Razões de decidir

1. Os depoimentos seguros e coerentes dos investigadores de polícia, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pela testemunha ouvida na fase policial e pelos laudos periciais que atestaram a eficiência da arma e munições apreendidas,
"são idôneos para sustentar a condenação criminal"
(TJMT, Enunciado Criminal 8), sobretudo diante da ausência de qualquer indício de má-fé dos agentes em prejuízo do apelante.

2. O tipo previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 pune a conduta de quem
"
possuir ou manter sob sua guarda
"
arma de fogo em desacordo com determinação legal, de modo que
“o fato de manter sob sua guarda [...]sem a devida autorização, configura o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido”
(TJMT, AP, NU.

0002014-51.2019.8.11.0052).

3. É possível o incremento da pena-base considerando condenações definitivas anteriores para efeito de negativar os antecedentes e para aplicar a agravante da reincidência
“quando distintos os respectivos fatos geradores”
(STJ, AgRg no HC n. 858.776/SC).

4.

Eventual impossibilidade de cumprimento das penas restritivas de direito trata-se de matéria que deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, ao qual cabe avaliar a situação financeira do condenado quando exigido o recolhimento, bem como determinar a forma de cumprimento das penas restritivas de direito (LEP, art. 66, V)

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e desprovido.

Teses de julgamento:

1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e prestados sob o crivo do contraditório, corroborados por declaração extrajudicial de testemunha e por laudos periciais, são idôneos para sustentar o édito condenatório.

2. Para a configuração do crime de posse irregular de arma de fogo, é irrelevante a titularidade formal do artefato, bastando a demonstração da disponibilidade fática sobre o objeto, ainda que o agente seja mero arrendatário do imóvel onde a arma foi localizada.

3. A localização de arma de fogo em quarto de uso exclusivo do apelante, configura a posse para fins do art. 12,
“caput”
, da Lei n. 10.826/2003.

4. É possível utilizar condenações definitivas distintas para valorar negativamente os maus antecedentes na primeira fase e reconhecer a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, sem configurar bis in idem.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, 'b', 59, 61, I, 63, 107 e 44; CPP, arts. 155, 386, II e VII, 577, 593, I e 617; Lei n. 10.826/2003, art. 12, caput.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC n. 633.659/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 5.3.2021; STJ, AgRg no HC n. 858.776/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6.2.2024; STJ, Súmula 241; STJ, Súmula 269; TJMT, Enunciado Criminal 8; TJMT, AP n. 0002014-51.2019.8.11.0052, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 6.3.2024; TJMT, N.U 1007804-68.2024.8.11.0037, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000220-16.2025.8.11.0036 - CLASSE CNJ — 417 — COMARCA DE GUIRATINGA

APELANTE: ALEXANDRE NEVES PADILHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALEXANDRE NEVES PADILHA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos de ação penal (N.U. 1000220-16.2025.8.11.0036), que o condenou por posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido a 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, com substituição da pena privativa de liberdade por 1 (uma) pena restritiva de direitos e multa - art. 12,
“caput”
, da Lei n. 10.826/2003 - (ID 343082894 – fls. 133/140).

O apelante sustenta: 1) absolvição por insuficiência probatória, porque: a) não possuía
“vínculo de posse direta e contínua sobre os artefatos apreendidos”
, b) a arma apreendida
“é de titularidade de terceiro estranho à relação processual”;
2) a pena-base seja reduzida ao mínimo legal; 3)
“a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mais adequadas”
.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido. Subsidiariamente, a redução da pena e a substituição das medidas restritivas de direitos mais adequadas.

Prequestiona os arts. 155, 386 e 617 do CPP, art. 12 da Lei nº 10.826/2003. (ID 363077880 – fls. 155/158).

A i. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GUIRATINGA pugna pelo desprovimento integral do apelo (ID 365536385 – fls. 161/165).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo conhecimento parcial do recurso e seu desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES (artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA: 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA, FALTA DE MATERIALIDADE OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGADA PROPRIEDADE DOS ARTEFATOS BÉLICOS POR TERCEIRO PROPRIETÁRIO DA FAZENDA ARRENDADA PELO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS E DE CASEIRO DA PROPRIEDADE RURAL DANDO CONTA QUE A ARMA E AS MUNIÇÕES FORAM LOCALIZADAS EM IMÓVEL RURAL ARRENDADO PELO RÉU, CUJA CIÊNCIA LHE ERA DEVIDA, INCLUSIVE PARTE DO ARMAMENTO FOI LOCALIZADO NO QUARTO ONDE SE ACOMODAVA AO VISITAR O LOCAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E APTO A SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO. A SUPOSTA PROPRIEDADE DA ARMA DE FOGO E AUTORIZAÇÃO PELA POSSE E TRANSPORTE POR TERCEIRO NÃO FOI CONFIRMADA EM AUTOS APARTADOS. DOCUMENTAÇÃO INAPTA A EXIMIR A RESPONSABILIDADE DO ACUSADO. 2. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA, REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL, SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVA DE DIREITOS, ALTERAÇÃO DE REGIME DE REGIME E CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PLEITOS PARCIALMENTE CONCEDIDOS NO JUÍZO DE ORIGEM. RÉU QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE ELEVAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. PENA PRIVATIVA LIBERDADE JÁ SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E DOS MAUS ANTECEDENTES. RÉU QUE SE ENCONTRA EM LIBERDADE PARA RECORRER DA SENTENÇA. PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA. O PARECER RECOMENDA O CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO E O SEU DESPROVIMENTO.
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 367758351 – fls. 167/179)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 09/12/2024, por volta das 06h40min, na propriedade rural, na Fazenda Cinelândia, situada no município de Guiratinga/MT o denunciado Alexandre Neves Padilha mantinha posse irregular de arma de fogo e munições sem autorização, de acordo com as determinações legais, conforme Boletim de Ocorrência (ID. 185523542).

Deflui do procedimento administrativo realizado, que na data e horário encimados, os Policias Militares em cumprimento do mandado Busca e Apreensão Domiciliar na residência do denunciado, encontraram um revólver Taurus, calibre .357; uma espingarda sem marca e numeração aparente, calibre .32, além de quinze munições de calibre .357 e duas de calibre .32, aparentemente intactas conforme Laudos Periciais Criminais (ID. 185523544).

Ressalta-se que o denunciado não estava no local no momento da diligência, porém o Sr. Cristiano Wéverton Gomes de Schwingel, funcionário do indiciado, estava na residência e confirmou que o revólver pertencia ao denunciado, mas que a espingarda era de um primo deste.

À luz do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia ALEXANDRE NEVES PADILHA, como incurso no crime descrito no art. 12 da lei nº 10.826/2003
”
(Grasielle Beatriz Galvão, promotora de Justiça – ID 343082855 – fls. 68/69).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“A MATERIALIDADE do delito está devidamente comprovada pela Portaria de Instauração de Inquérito (id. 185523541), boletim de ocorrência (id. 185523542), mandado de busca e apreensão (id. 185523542), auto circunstanciado de busca e apreensão (id. 185523542), termo de exibição e apreensão (id. 185523542), laudo pericial nº 511.2.13.9151.2024.218858-A01 (id. 185523544), que atesta a eficiência e o potencial lesivo da arma e munições apreendidas.

O Laudo Pericial nº 511.2.13.9151.2024.218858-A01 descreve minuciosamente o revólver Taurus, calibre .357 Magnum, modelo RT608, com numeração de série ADA876938, bem como as 13 (treze) munições de calibre .357 e 2 (duas) munições de calibre 32, concluindo pela eficiência da arma para produzir disparos.

Já o Laudo Pericial nº 511.2.13.9151.2025.004255-A01 atesta a eficiência da espingarda calibre 32, sem marca aparente e de fabricação indeterminada, sem numeração visível, também apreendida na residência do acusado.

Portanto, resta inequivocamente comprovada a materialidade do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

No que tange à AUTORIA, após análise detida do conjunto probatório, verifico que esta também restou devidamente comprovada.

As testemunhas Fábio Eduardo Moussalem e Rogério Alves de Souza, policiais civis que participaram da diligência, confirmaram em juízo que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na Fazenda Cinelândia, foram encontradas as armas de fogo e munições descritas na denúncia.

Embora o acusado não estivesse presente no momento da diligência, o funcionário da fazenda, Cristiano Weverton Gomes Schwingel, afirmou em seu depoimento prestado na fase policial (id. 185523542) que o revólver calibre .357 pertencia ao acusado ALEXANDRE NEVES PADILHA, enquanto a espingarda calibre 32 seria de propriedade de um primo do acusado, identificado como Paulo Vitor. Vejamos:

[...] A alegação defensiva de que o revólver calibre .357 pertenceria ao Sr. Sueder Felizarti Lopes, proprietário da fazenda, não encontra respaldo no conjunto probatório. Não foi juntado aos autos qualquer documento que comprove o registro da arma em nome do suposto proprietário, tampouco autorização para porte ou guia de trânsito que justificasse a presença do armamento na residência do acusado.

Ademais, como já mencionado, o crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 configura-se pela posse irregular de arma de fogo, independentemente da propriedade formal do objeto. O tipo penal pune a conduta de quem "possuir ou manter sob sua guarda" arma de fogo em desacordo com determinação legal, sendo irrelevante a discussão sobre a propriedade do artefato.

No caso em análise, as armas e munições foram encontradas na residência utilizada pelo acusado na Fazenda Padilha, local onde exercia suas atividades profissionais, o que evidencia, no mínimo, a posse indireta dos objetos.

Ressalte-se que o acusado não apresentou qualquer registro, autorização de porte ou guia de trânsito que justificasse a presença das armas e munições em sua residência, o que configura a posse irregular punível pelo art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

[...] JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia, para CONDENAR o denunciado ALEXANDRE NEVES PADILHA, brasileiro, empresário, nascido aos 25/01/1990 em Rondonópolis/MT, filho de Maurio Edvanir dos Santos Padilha e Silbene Neves Padilha, inscrito no CPF sob nº. 034.194.161- 13, residente e domiciliado na Rua Alagoas, 205, bairro Vila Boa – Rondonópolis/MT, telefones para contato (66) 99601-0327 ou (66) 99924-1888, como incurso na pena do art. 12 da Lei 10.826/03.

O art. 12 da Lei 10.826/03 prevê a pena detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. Primeira fase – Pena base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à CULPABILIDADE, a conduta do Acusado é a normal à prática do delito, não havendo nada que justifique maior exasperação. O acusado POSSUI MAUS ANTECEDENTES, visto que condenado nos autos nº 0002377-46.2012.8.11.0064, com trânsito em julgado em 20/06/2017 pelos crimes dos Art. 129, § 2º, Código Penal e Art. 15, caput, Lei 10826/03. Não há nada que desabone a CONDUTA SOCIAL e a PERSONALIDADE do agente. As CIRCUNSTÂNCIAS são comuns à espécie. Os MOTIVOS do crime não lhe afetam. O fato praticado não causou nenhuma CONSEQUÊNCIA grave. Não há que se falar em COMPORTAMENTO DA VÍTIMA no crime em comento.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 12 (doze) dias-multas, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Segunda fase – Pena provisória:

Inexistem circunstâncias atenuantes. RECONHEÇO, contudo, a circunstância agravante da reincidência específica (art. 61, inciso I do Código Penal), vez que foi condenado nos autos nº 1000249-73.2022.8.11.0003 com trânsito em julgado em 06/12/2024, pelo crime do art. 12 da Lei 10826/03.

Assim, a PENA PROVISÓRIA passa para 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 14 (quatorze) dias-multas, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Terceira fase – Pena definitiva.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. Assim, após considerar todas as circunstâncias cabíveis, mantenho a pena inicialmente imposta, perfazendo a PENADEFINITIVA 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 14 (quatorze) diasmultas, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

fixo o REGIME SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, haja vista o reconhecimento da reincidência específica.

[...] vislumbro que o condenado preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal Brasileiro, principalmente, porque vislumbro que a substituição da pena é suficiente em razão das circunstâncias indicadas na primeira fase da dosimetria da pena, por isso SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito e multa (Art. 44 §2º c/c art. 43, I do CP), a ser estabelecida pelo juízo da execução penal.”
(Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de Direito – ID 343082894 – fls. 133/140)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada pelo Termo de Exibição e Apreensão Nº 2024.16.578846, da arma de fogo e munições (ID 343081445 – fls. 17), Laudo Pericial de eficiência da arma e munições (ID 343081446 – fls. 38/50), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitiva, foram ouvidos Fábio Eduardo Moussalem, investigador de polícia (ID 343081445 – fls. 19), Rogério Alves de Souza, investigador de polícia (ID 343081445 – fls. 23), Cristiano Weverton Gomes Schwingel, testemunha (ID 343081445 – fls. 25). O apelante ALEXANDRE NEVES PADILHA permaneceu em silêncio (ID 343081445 – fls. 30)

Em Juízo, colheram-se os depoimentos dos policiais civis Fábio Eduardo Moussalem e Rogério Alves de Souza, e o interrogatório do apelante ALEXANDRE NEVES PADILHA (Relatório de Mídias – ID 343082891 - fls. 129).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 9.12.2024, por volta das 06h40min, na Fazenda Cinelândia, zona rural do município de Guiratinga/MT, o apelante ALEXANDRE NEVES PADILHA, arrendatário da propriedade rural e responsável pelo imóvel, mantinha, no quarto que ocupava, um revólver Taurus, calibre .357 Magnum, modelo RT608, numeração ADA876938, acompanhado de 13 munições de calibre .357, todos apreendidos pelos investigadores de polícia Rogério Alves de Souza e Fábio Eduardo Moussalem durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar nº 1027009-88.2024.8.11.0003, expedido pela 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT.

Observam-se que os depoimentos dos investigadores de polícia Rogério Alves de Souza e Fábio Eduardo Moussalem, prestados em ambas as fases da persecução penal, são convergentes no sentido de que
ao chegarem ao imóvel, foram recebidos pelo caseiro [Cristiano Weverton Gomes Schwingel],
que os acompanhou durante a diligência; no quarto identificado como sendo de uso do apelante [com a porta fechada], localizaram o revólver Taurus calibre .357 e as 13 munições [
“Ele disse que pertencia ao senhor Alexandre”
] (Relatório de Mídias - ID 343082891).

Essa versão [dos investigadores de polícia] está em consonância com a declaração prestada na fase policial pelo caseiro Cristiano Weverton Gomes Schwingel, no sentido de que o apelante
“é arrendatário da fazenda [...] há mais de um ano”;
indo ao local
“pelo menos de uma a duas vezes na semana”
acompanhado de sua esposa; e que não tinha conhecimento da presença da arma que
“foi encontrada no quarto do ALEXANDRE”
(ID 343081445 – fls. 25).

Registre-se que a utilização de provas colhidas durante a fase policial pode embasar a condenação,
“desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal”
(STJ, AgRg no HC nº 633659/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 5.3.2021).

Ademais, o revólver Taurus, calibre .357 Magnum, modelo RT608, numeração ADA876938, e as 13 munições de calibre .357, mostraram-se eficientes para a realização de disparos [Laudo Pericial de Eficiência em Arma de Fogo e Munições nº 511.2.13.9151.2024.218858-A01 — ID 343081446 – fls. 38/50].

Assim sendo, os depoimentos seguros e coerentes dos investigadores de polícia, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pela testemunha ouvida na fase policial e pelos laudos periciais que atestaram a eficiência das armas e munições apreendidas,
"são idôneos para sustentar a condenação criminal"
(TJMT, Enunciado Criminal 8), sobretudo diante da ausência de qualquer indício de antagonismo ou má-fé dos agentes em prejuízo do apelante.

Anota-se o julgado do c. STJ:

“é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie”
(AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator.: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 21.2.2022)

Quanto à alegação de que o apelante não possui
“vínculo de posse direta e contínua sobre os artefatos”
, por ser mero arrendatário da fazenda [local onde a arma foi localizada], tem-se que o revólver calibre .357 estava no quarto de uso exclusivo do apelante [cômodo com porta fechada, identificado pelo próprio caseiro que o
“quarto era do Alexandre”
; sobre o guarda-roupa], circunstâncias suficientes para a configuração da posse para fins do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, sendo irrelevante a alegação de que possui residência fixa em outra localidade.

Noutro giro, ao fato do revólver calibre .357 ser de titularidade de Sueder Felizarti Lopes,
“terceiro estranho à relação processual”,
o tipo previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 pune a conduta de quem "possuir ou manter sob sua guarda" arma de fogo em desacordo com determinação legal, sendo irrelevante a discussão sobre quem é o verdadeiro proprietário formal do artefato.

Demais a mais, como bem pontuado pela i. PGJ,
“denota-se que embora Sueder tenha alegado a propriedade da arma e das munições sustentando possuir o registro e autorização para mantê-la naquela propriedade e transportá-la até o estande de tiros, observa-se que Sueder [...]não apresentou justificativa plausível para que seu armamento estivesse em posse de outrem em endereço onde ele sequer se encontrava e, consequentemente, não estava armazenando o armamento com a devida diligência
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça — ID 367758351 – fls. 167/179).

Nesse sentido, este e. Tribunal decidiu:

“para concretização do fato típico e antijurídico, necessário se concretizar o verbo do tipo previsto na norma penal. No caso, o fato de manter sob sua guarda, justamente em sua residência, sem a devida autorização, configura o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Desta feita, não há que se falar em absolvição.”
(AP, NU.

0002014-51.2019.8.11.0052, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, J. 6.3.2024)

Logo, a condenação deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção [3 (três) meses acima do mínimo legal], ao considerar desfavoráveis os antecedentes.

O apelante ALEXANDRE NEVES PADILHA registra as seguintes condenações transitadas em julgado: processo n. 0002377-46.2012.8.11.0064, por lesão corporal grave e disparo de arma de fogo [CP, art. 129, §2º e art. 15,
“caput”
, da Lei n. 10.826/2003], com trânsito em julgado em 20.6.2017; e processo n. 1000249-73.2022.8.11.0003, posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), com trânsito em julgado em 6.12.2024.

O juiz da causa utilizou o processo n. 0002377-46.2012.8.11.0064 para valorar negativamente os maus antecedentes na primeira fase, e o processo n. 1000249-73.2022.8.11.0003 para reconhecer a agravante da reincidência específica na segunda fase.

O c. STJ possui entendimento no sentido de ser possível levar em consideração condenações definitivas anteriores para efeito de negativar os antecedentes e para aplicar a agravante da reincidência quando distintos os respectivos fatos geradores (STJ, AgRg no HC n. 858.776/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 6.2.2024; Súmula 241).

Assim, a valoração negativa dos maus antecedentes deve ser mantida, a conservar a pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência, fixando a pena intermediária em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 14 (quatorze) dias-multas, ao considerar a segunda condenação transitada em julgado [1000249-73.2022.8.11.0003], razão pela qual se mantém a pena intermediária.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, torna-se a pena definitiva em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 14 (quatorze) dias multas, mantendo o regime inicial semiaberto pela reincidência (CP, 33, §2º, alínea “b”).

Em seu turno, a pena corporal foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente
“01 (uma) restritiva de direito e multa (Art. 44 §2º c/c art. 43, I do CP), a ser estabelecida pelo juízo da execução penal”
(ID 343082894 – fls. 140).

O c. STJ possui posição firmada no sentido de que
“a escolha das modalidades das penas restritivas de direitos compete ao juízo sentenciante, no exercício de sua discricionariedade, não configurando direito subjetivo do réu optar entre as modalidades de substituição”
(HC 824835/SC, Rel.ª: Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma – 26.11.2024).

De toda sorte, eventual impossibilidade de cumprimento das penas restritivas de direito trata-se de matéria que deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, ao qual cabe avaliar a situação financeira do condenado quando exigido o recolhimento, bem como determinar a forma de cumprimento das penas restritivas de direito (LEP, art. 66, V).

Nesse sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“Compete ao Juízo das Execuções Penais, ao tempo em que exigir do apelante o pagamento da prestação pecuniária imposta, analisar a alegada incapacidade financeira para honrá-la, mediante as informações sobre as condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo apenado, bem como, efetuar os ajustes cabíveis ao caso para o respectivo pagamento, incluindo-se, a possibilidade de parcelamento. Precedentes deste Tribunal.”
(AP 1002885-50.2020.8.11.0013, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 24.11.2023).

Sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 6.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026